Tribunal: TJSP
Processo: 1026919-78.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ITBI – Comarca de São Paulo.
I – Holding Familiar – Integralização de imóveis no capital social da empresa – Imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Insurgência contra sentença de improcedência – Autora demonstrou a ausência de receitas no período a ser considerado para aferição da imunidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ITBI – Comarca de São Paulo.
I – Holding Familiar – Integralização de imóveis no capital social da empresa – Imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Insurgência contra sentença de improcedência – Autora demonstrou a ausência de receitas no período a ser considerado para aferição da imunidade – Município deixou de comprovar que a impetrante exerce atividade preponderantemente imobiliária – Incidência da regra do artigo 156, § 2o, inciso II, da CF e da norma do artigo 37, § 1o, do Código Tributário Nacional.
II – Sentença reformada para reconhecer o direito à imunidade tributária da apelante e anular os autos de infração – Inversão do ônus de sucumbência, fixados os honorários advocatícios conforme o Tema 1076/STJ – Recurso provido.